Tribunal: TJDFT
Processo: 0741066-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIO REFORMADA.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, tem-se necessária a condenação do réu pela prática da conduta do art. 33, “caput”, da Lei n.o 11.343/06.
2. Preenchidos os requisitos, faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06.
3. Recurso da Acusação conhecido e provido.